Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-64.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004783-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO PIRES - CPF: 952.293.451-87 (PACIENTE), 2 VARA DE CRIMINAL VILA RICA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), S. B. S. M. - CPF: 099.272.021-48 (VÍTIMA), LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a substituição da segregação por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva imposta em face de paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 148, §1º, IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita, por meio da qual, igualmente, não se admite discussão acerca da autoria do delito.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, que, ao que tudo indica, na data fatídica, em via pública, buscou convencer uma criança de apenas 09 (nove) anos a adentrar seu veículo, a qual, amedrontada, acabou por fugir para o interior do lar familiar; vindo o paciente, não obstante, a insistir no ato, cerca de uma hora depois, quando a criança se encontrava brincando na rua novamente, oportunidade em que a vítima se refugiou na companhia de seu irmão mais velho, de apenas 12 (doze) anos de idade, ao que se somam os registros criminais desfavoráveis ostentados pelo increpado; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de tentativa de sequestro qualificado pela prática contra menor de idade, por duas vezes, em razão da gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
empregado e do risco concreto de reiteração delitiva, sendo insuficientes eventuais condições pessoais favoráveis para elidir sua imprescindibilidade.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1004783-64.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VILA RICA

IMPETRANTE:

Dr. LUCIANO DA COSTA SAMPAIO

PACIENTE:

JOÃO FRANCISCO PIRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos n. 1000183-47.2025.8.11.0049, à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tentativa de sequestro qualificado pela prática contra menor de 18 (dezoito) anos
[art. 148, §1º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal].

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente está sendo investigado pela suposta tentativa de sequestro da vítima
S. B. S. M.
,

de 09 (nove) anos de idade, que, em 27/01/2025, brincava em frente à sua residência quando um veículo Fiat
Uno
parou à sua frente e o condutor a convidou a adentrar o automóvel, dizendo-lhe “
vem cá, menina bonitinha, entra aqui no carro
”. A criança, assustada, entrou correndo em casa e não atendeu ao convite. Com a comunicação do fato às autoridades, tiveram início as investigações que culminaram na prisão do paciente.

Nesse contexto, sustenta o impetrante a ocorrência de
coação ilegal,
ao argumento de que a decisão objurgada teria sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, notadamente em vista da
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente que, como narra o d. causídico, compareceu à Delegacia de Polícia na data seguinte ao suposto crime para comunicar o
furto de seu veículo
, embora tenha optado por não registrar formalmente a ocorrência; tendo ainda, à d. autoridade policial,
negado categoricamente
qualquer envolvimento com o delito em questão, bem como aduzido que, em razão do forte barulho emitido pelo carro, de qualquer maneira, sequer teria sido possível à suposta vítima
ouvir qualquer coisa
.

Em abono, defende ainda o signatário desta ordem que
não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos
da prisão preventiva, ensejo em que também suscita os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, para argumentar serem suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas.

Com fulcro nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, ainda que mediante a fixação de
outras medidas cautelares
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 269321285 e ss.

Indeferida
a medida liminar (ID 269446263), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram carreadas aos autos sob o ID 269607752.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 269906265).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000183-47.2025.8.11.0049, se decretou a
prisão preventiva
de
JOÃO FRANCISCO PIRES
, por suposto envolvimento com o crime de
tentativa de sequestro qualificado pela prática contra menor de 18 (dezoito) anos
, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
01/02/2025.

Posteriormente, nos autos n. 1000220-74.2025.8.11.0049, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 148, §1º, IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 27 de janeiro de 2025, por volta das 17h00min, em via pública próxima à residência da vítima, no Município de Santa Cruz do Xingu/MT, o paciente, com consciência e vontade,
por duas vezes
,
tentou sequestrar
Sophia Barbosa Silva Martins
, de apenas 09 (nove) anos de idade, somente não atingindo o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data,
Sophia
brincava em frente à sua casa quando o paciente se aproximou, na condução de um veículo Fiat
Uno
de cor branca e placa HSD-8635, convidando a criança para entrar no automóvel ao lhe dizer “
vem cá, menina bonitinha, entra aqui no carro
”. Todavia,
Sophia
não atendeu ao convite e entrou correndo para dentro de casa.

Momentos depois, já por volta das 18h00min,
Sophia
brincava no canteiro central da cidade, nas proximidades do estabelecimento comercial
Hustic Hamburgueria
quando, novamente, o mesmo veículo parou nas proximidades e o paciente a convidou a entrar, dizendo-lhe “
vem cá, menina bonitinha, não precisa ficar com medo
”, instante em que a vítima foi protegida junto a seu irmão
Thiago Henrique Martins Silva Carvalho
, de 12 (doze) anos de idade.

Quanto ao recolhimento cautelar do paciente, tem-se da prova pré-constituída que, em razão do conjunto de indícios que apontavam para o seu envolvimento com os delitos supramencionados, a d. autoridade judiciária, nos autos n.
1000183-47.2025.8.11.0049
, atendeu à representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
e
decretou a prisão preventiva de JOÃO FRANCISCO
;
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o delito imputado ao paciente [
tentativa de sequestro qualificado pela prática contra menor de idade
, por duas vezes] possui pena máxima em abstrato
superior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
permite
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.27958, por meio do qual
Nara Rúbia da Silva Marins
, genitora da vítima
Sophia
, levou os fatos a conhecimento das autoridades; das declarações prestadas por
Nara
à d. autoridade policial; das declarações prestadas por
Sophia
; do termo de reconhecimento fotográfico n. 2025.16.41024, por meio do qual
Sophia
reconheceu
o paciente como aquele que, por duas vezes, tentou sequestrá-la; das declarações prestadas por
Thiago Henrique Martins Silva Carvalho
, irmão da vítima; das declarações prestadas por
Ueliton Nunes Luz Pacífico
, que testemunhou os fatos; do termo de reconhecimento fotográfico n. 2025.16.41441, por meio do qual
Ueliton
reconheceu
o paciente; os quais evidenciam que,
in casu
, foram obtidos
elementos suficientes
à demonstração,
a priori
, do envolvimento do paciente com os episódios delitivos
sub judice
.

Em primeiro lugar, destaco o teor do registro da ocorrência realizado pela genitora da vítima, que levou os fatos ao conhecimento das autoridades na manhã seguinte, assim narrando o ocorrido,
in verbis
:

“
[...] na data de 27/01/2025,
às 17h, sua filha Sophia estava brincando em frente à sua residência quando um veículo Fiat Uno de cor branca parou em frente à mesma e seu condutor proferiu as seguintes palavras para a criança: ‘vem cá, menina bonitinha, entra aqui no carro’
(conforme relatado pela própria vítima), momento esse em que Sophia, assustada, entrou correndo para dentro de sua casa e relatou o ocorrido para sua mãe. Posteriormente,
por volta de 18h do mesmo dia, a vítima estava nas proximidades do canteiro central da cidade, próximo à Hustic Hamburgueria, quando novamente o mesmo veículo, dirigido pelo mesmo condutor, parou novamente perto dela e o suspeito proferiu as seguintes palavras ‘vem cá, menina bonitinha, não precisa ficar com medo’
(conforme relatado pela própria vítima). Nesse instante, Sophia, novamente assustada, correu para a praça onde estava seu irmão Thiago Henrique Martins Silva Carvalho, de 12 anos.
Sophia frisa que o veículo continuou contornando a praça enquanto ela estava ali com seu irmão, até por volta de 18h30min
. Conforme Sophia relatou, o suspeito possuía cabelo castanho escuro, vestia camisa de cor clara
”.

(ID 269321288 – Pág. 3). — Destaquei.

Ao que se vê do Relatório de Investigação n. 2025.13.8623, após tomar conhecimento desses fatos, uma equipe da Polícia Judiciária Civil deu início a investigações no intuito de coletar mais informações, analisar câmeras de segurança e buscar a localização do veículo que teria sido, em tese, empregado pelo suspeito.

Nesse cenário, a equipe logo recebeu a informação, oriunda da Polícia Militar, de que, após a confecção do Boletim de Ocorrência n. 2025.27958, por volta das nove horas da manhã,
JOÃO FRANCISCO
, que apresentava sinais de embriaguez, informou a eles que seu “
veículo fiat uno de cor branca
” estaria “
sumido
” desde o dia anterior, relatando que havia ingerido muita bebida alcoólica e não conseguia se recordar se teria emprestado o veículo para alguém ou se ele teria sido furtado.

Os policiais militares relataram que orientaram o paciente a registrar a ocorrência, mas ele se recusou e, depois, comunicou que havia encontrado o automóvel, que estava em uma última rua da cidade, nas proximidades da saída do município.

Diante desses fatos, os investigadores se deslocaram ao local e realizaram a análise e o registro de imagens do carro, constatando se tratar de um automóvel Fiat
Uno Mille Fire Flex
, de cor branca, 2005/2006, placa
HSD-8635
,
chassi
9BD15802764698426 e Renavam n. 855158662. Através da análise de câmeras de segurança do sistema
Vigia+ MT
, os investigadores constataram que o veículo trafegara nas proximidades do local dos fatos, no dia 27/01/2025, entre o período das 17h30min e 19h00min.

Ao realizar a apreensão do veículo, sob ordem da d. autoridade policial, os investigadores obtiveram a qualificação atual de seu proprietário,
JOÃO FRANCISCO
, que, ao prestar esclarecimentos, narrou que, na data dos fatos, estava no Município para realizar a ingestão de bebidas alcoólicas, mas que não estivera na posse do automóvel. Conforme ele, estava muito alcoolizado e, por vezes, emprestava o veículo a terceiros, tanto que, na manhã seguinte, comunicou o “
sumiço
” do carro à Polícia Militar; mas logrou êxito em encontrá-lo horas depois, ainda que não conseguisse localizar a chave. Quanto a isso, o paciente acrescentou que, na manhã do dia 29/01/2025, quando despertou, encontrou a chave do veículo ao seu lado (ID 269321288 – Pág. 16).

Posteriormente, os investigadores colheram o depoimento da vítima
Sophia
e de sua genitora
Nara
, oportunidade em que
Sophia
reconheceu
o paciente como aquele que a teria abordado na data fatídica. Na sequência, os investigadores se deslocaram ao local onde
JOÃO FRANCISCO
teria se dirigido a
Sophia
pela primeira vez, oportunidade em que entrevistaram a testemunha
Ueliton Nunes Luiz Pacífico
, que relatou como, na data dos fatos, um sujeito na condução de um Fiat
Uno
branco adentrara o quintal de sua casa, perguntando se ali era uma oficina; oportunidade em que
Ueliton
lhe explicou que não e, vendo que o sujeito estava muito alcoolizado, lhe deu água para beber.

Conforme
Ueliton
, na sequência, o sujeitou saiu dando ré e, logo depois, passou perto de uma menina que brincava na casa em frente, parou, falou algo e depois foi embora. Na Delegacia,
Ueliton
reconheceu

JOÃO FRANCISCO
como o sujeito que esteve em sua residência, na condução do veículo Fiat
Uno
branco, e que depois falou com a vítima; vindo também a reconhecer o veículo apreendido como aquele utilizado na fata dos fatos.

Nesse contexto, ainda que a i. Defesa busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
colhidos em desfavor do paciente, o qual, na intelecção do impetrante,
não teria qualquer envolvimento com os crimes supramencionados
, estou convencido de que os elementos encartados aos autos originários
revelam indícios suficientes à constatação,
a priori
, do possível envolvimento de JOÃO FRANCISCO com os crimes
sub judice
, inexistindo qualquer ilegalidade, nesse ponto, a macular o decreto segregatício.

Outrossim, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas pelo impetrante, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que se trata de tese negativa de autoria a ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível
desconstituir
, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
para manutenção do encarceramento provisório.

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
o periculum libertatis baseia-se no fato da tenra idade de vítima (9 anos), sua imaturidade e inocência que reforçam a necessidade de atenção especial, além dos antecedentes criminais do representado
.

Em buscas no PJe,
verifica-se que o representado figura como investigado em diversos procedimentos, especialmente relacionados à ameaça e lesão corporal, demonstrando seu declínio ao crime e à violência.

A gravidade concreta da conduta revela-se a partir do modus operandi utilizado, qual seja, convidar uma criança desconhecida a adentrar seu carro, ofertando elogios – por duas vezes no mesmo dia, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública
, restando claro a prática de tentativa de sequestro de menor de 18 anos (art. 148, §1º, inciso IV, d Código Penal).

De outro modo,
é certo que a imposição de medidas cautelares será insuficiente ao caso em comento, pois mesmo certo do temor da criança, na primeira abordagem, o representado voltou a persegui-la, no mesmo dia, com a finalidade que esta entrasse em seu carro para fins desconhecidos
. Dessa maneira,
a medida cautelar visa a conveniência da instrução criminal e garantia da integridade física e psíquica da criança.

Além disso,
não se deve ignorar o fato de que o representado não possui residência fixa na Comarca, o qual labora em fazendas, por temporadas, o que corrobora com a necessidade da cautelar
, nesse momento processual, para garantir a aplicação da Lei Penal.

[...] Em conclusão
, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a necessidade de aplicação da lei penal impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva
, por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e ressaltando-se a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

[...] Esse o quadro, havendo robustos indícios da pratica do delito previsto no art. 148, §1º, inciso IV, d Código Penal – por duas vezes, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, encampando a representação policial e a ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado JOÃO FRANCISCO PIRES
(CPF 952.293.451-87), para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, de acordo com a fundamentação já mencionada
”.

(Decisão de ID 269322758). — Destaquei.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, a conduta em tese perpetrada é dotada de
gravidade concreta
, uma vez que
JOÃO FRANCISCO
teria, em tese,
em via pública
, se aproximado de
Sophia
, menina de apenas 09 (nove) anos de idade, para
chamá-la a adentrar seu veículo
, o que a vítima, a despeito da ingenuidade característica de sua tenra idade,
se negou a fazer
, vindo a empreender fuga para o interior de sua residência, onde relatou o ocorrido à mãe;
não satisfeito
, o paciente, mais tarde,
novamente em via pública
, conquanto outrora tenha amedrontado
Sophia
e a feito correr

de volta para o lar familiar,
abordou a criança uma segunda
vez, buscando
persuadi-la a entrar no carro
, e, quando a menina novamente se afastou, vindo a se refugiar na companhia de seu irmão mais velho, de apenas 12 (doze) anos de idade, o paciente ainda
permaneceu ao redor do local
, dando voltas com o carro, o que foi percebido e relatado por
Sophia
à sua mãe e às autoridades.

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso em tela (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

A consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela, ainda, que
JOÃO FRANCISCO
já teve deferidas
medidas protetivas de urgência
em seu desfavor, à conta de delitos supostamente perpetrados no âmbito doméstico (autos n. 0003731-87.2013.8.11.0059 e n. 1002915-10.2021.8.11.0059); respondeu à Ação Penal n. 0003902-44.2013.8.11.0059, pela suposta prática dos crimes tipificados pelos
arts. 129, §9º e 147,
caput,
ambos do Código Penal
; e, atualmente, responde à Ação Penal n. 1002431-88.2022.8.11.0049, em que denunciado pela prática dos crimes previstos pelo
art. 306, §1°, II, do Código de Trânsito Brasileiro
e
art. 330 do Código Penal
, na qual, ao que se vê do andamento processual,
não foi possível a localização do paciente para fins de citação pessoal
.

Relembro, diante disso, que este eg. Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT). — Destaquei.

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pelo d. impetrante, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as arguições deduzidas na prefacial do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade das restrições menos severas para resguardar ordem pública, em que se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa à coletividade
— e, principalmente, à
criança vítima de um delito dessa natureza
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas, em tese, as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação da agente ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar, de qualquer forma, contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO FRANCISCO PIRES
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025